Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-58.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004445-58.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
AGOSTINHO DA SILVA LEAL
(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
ADVOGADO: ANTÔNIO COSTA PASSOS
APELADO: JANILSON CONCEIÇÃO SIQUEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO
PARQUET
. EXTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO ACUSADO. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A legitimidade recursal do assistente de acusação é supletiva, ou seja, apenas ocorre se o RMP não o fizer, e o prazo estipulado pelo parágrafo único do art. 598 do CPP é de 15 (quinze) dias, e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Desta feita, no presente caso, verifica-se que o recurso do assistente de acusação é tempestivo, visto que ele teria até o dia 19.09.2016 para interpô-lo, todavia o fez antes, no dia 14.09.2016.
2. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas em plenário aliados ao laudo necroscópico, que o réu agiu com
animus necandi
ao ceifar a vida da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por

AGOSTINHO DA SILVA LEAL, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta do réu JANILSON CONCEIÇÃO SIQUEIRA para o crime previsto no art. 121, §3º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.06.2016, por volta de 19h30, o acusado Janilson, vulgo ¿Mancuso¿, foi à residência da testemunha Luiz Carlos, vulgo ¿Zezinho¿, onde encontrou a vítima Clodovil Agostinho Castro Leal, sendo que, após alguns minutos, passaram a discutir, tendo Clodovil saído daquele local, sendo seguido pelo acusado, o qual, via pública, armado com uma faca, desferiu um golpe no pescoço da vítima, que logo foi ao chão. Ato contínuo, Janilson desferiu outros golpes que vieram a atingir os pulmões e o intestino de Clodovil, levando-o a óbito. Prossegue a exordial narrando que, após o delito, o acusado foi até a residência da testemunha Josiel Silva, e pediu que esta avisasse à sua genitora (do denunciado) que ele havia ceifado a vida da vítima, ocasião em que mostrou a arma do crime àquela testemunha. Após diligências, os policiais militares conseguiram prender o acusado, o qual, diante da autoridade policial, confirmou a autoria delitiva.

Em
razões recursais
, o assistente de acusação aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual - especialmente a prova pericial e os depoimentos das testemunhas de acusação - não comprova o excesso culposo na legítima defesa, acatado pelo Júri, deixando, isso sim, clarividente a existência de
animus necandi
na conduta do réu, que desferiu vários golpes de faca na vítima, no abdômen e na região jugular, com a clara intenção de matá-la. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, manifesta-se o
dominus litis
pelo
conhecimento e provimento do apelo
, uma vez que a decisão dos jurados encontra-se completamente dissociada do conjunto probatório constante do caderno processual.

Já o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina,
preliminarmente,
pelo
não conhecimento do apelo,
ante a sua
intempestividade.
Todavia, ultrapassada a preliminar, manifesta-se, no
mérito,
pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime punido com pena de detenção
.
VOTO
PRELIMINAR
1. Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Suscitada pelo
Parquet

O
Parquet
alega,
preliminarmente,
o
não conhecimento do apelo do assistente de acusação,
ante a sua
intempestividade.

Não tem razão o ilustre Procurador de Justiça
.

Observa-se que o RMP foi intimado da sentença em 31.08.2016 (quarta-feira), isto é, durante a própria Sessão do Tribunal do Júri (fls. 73/78). Sendo assim, de acordo com o que dispõe o art. 798, §5º, alínea ¿b¿ do CPP, o prazo para a interposição do recurso de ambas as partes tem início da sessão de julgamento em que foi proferida a decisão, haja vista a sua presença na ocasião.

Desta maneira, o prazo para a interposição do recurso, tanto da defesa quanto do RMP iria até o dia 05.09.2016 (segunda-feira). Contudo, o
dominus litis
não manifestou interesse em recorrer.

Prevê o art. 598 do CPP:
Art. 598 - Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.
Parágrafo único - O prazo para interposição desse recurso será de 15 (quinze) dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público.

Do dispositivo acima transcrito, vê-se que a legitimidade recursal do assistente de acusação é supletiva, ou seja, apenas ocorre se o RMP não o fizer, e o prazo estipulado pelo parágrafo único do art. 598 do CPP é de 15 (quinze) dias, e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público.

Desta feita, no presente caso,
verifica-se que o recurso do assistente de acusação é tempestivo
, visto que ele teria até o dia 19.09.2016 para interpô-lo, todavia o fez antes, no dia 14.09.2016, de acordo com a etiqueta do protocolo às fls. 83.

Tanto assim que, a despeito da existência de uma primeira decisão de não recebimento do recurso, ante a sua intempestividade (fls. 88), o magistrado
a quo,
verificando seu equívoco, e considerando o prazo fixado no art. 598, parágrafo único, do CPP, proferiu novo despacho, às fls. 92, tornando sem efeito o despacho anterior, para, atestando a tempestividade do apelo, recebê-lo e encaminhá-lo a esta Corte de Justiça.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada pelo
Parquet.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso, e passo a examinar seu mérito.
MÉRITO
1. Da Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O assistente de acusação aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual - especialmente a prova pericial e os depoimentos das testemunhas de acusação - não comprova o excesso culposo na legítima defesa, acatado pelo Júri, deixando, isto sim, clarividente a existência de
animus necandi
na conduta do réu, que desferiu vários golpes de faca na vítima, no abdômen e na região jugular, com a clara intenção de matá-la. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora apelado pelo crime do art. 121, §2º, inciso II do CPB (fls. 30/33).

O Conselho de Sentença, entretanto, desclassificou a conduta do réu para o crime previsto no art. 121, §3º do CPB (homicídio culposo), decisão esta da qual recorre o assistente de acusação, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a desclassificação acolhida pelo Conselho de Sentença, eis que os depoimentos testemunhais deixam clarividente que o réu agiu com dolo por ocasião da morte da vítima.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal. A tese de excesso culposo acolhida pelo Júri não encontra lugar no depoimento prestado pelas testemunhas, como abaixo se observa.

Em Plenário, a testemunha Gilberto Chagas Azevedo declara, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 143 dos autos, que foram acionados porque havia tido um esfaqueamento na comunidade do ¿Pedral¿, tendo, de imediato, acionado o Samu, que não pôde ir, pois não estava na cidade. Assim que chegaram lá, já presenciou somente o corpo da vítima na estrada, tendo isolado o local e chamado a polícia civil. Viu algumas perfurações no abdômen e uma na nuca, sabe que eram mais de duas perfurações. Afirma que o réu não estava no local, mas soube, por populares, que ele estava em uma mata local, ainda de posse da faca. Após a chegada da polícia civil, saiu em diligência e prendeu Janilson, dentro da mata, ainda com uma faca e um ¿carote¿ de bebida, tendo dado voz de prisão e insistido três vezes para que ele se rendesse. Diz que o réu afirmou que deu as facadas na vítima, mas não tinha a intenção de matá-la, sem explanar o motivo. Alega que já conhecia o réu e a vítima, em razão de pequenos furtos e brigas. Ninguém, no local, falou acerca da motivação dos fatos. Crê que os fatos se deram em via pública.

A testemunha Josiel Silva Teixeira narra, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 143 dos autos, que estava em casa no dia dos fatos, quando o acusado passou e falou com ele, e foi em direção à casa de seu cunhado e ouviu quando o réu começou a discutir com a vítima, porque teriam, ambos, furtado um relógio, um celular e um óculos, e o acusado queria brigar com a vítima, a qual não queria brigar. Viu a vítima sair da casa, e o réu sair atrás, ofendendo-a. Passados uns quinze a vinte minutos, o acusado voltou e falou que matou a vítima, sem dizer o motivo, mostrando a faca do crime, pedindo que ele avisasse à sua mãe e seu irmão o que ele havia feito, tendo ele dito que não iria fazer isso. Diz que viu a vítima estendida na estrada, ainda respirando. Fala que a faca que viu apreendida na delegacia não foi a mesma faca que viu na mão do réu.

A testemunha Ana Lucia Figueiredo Leal, por sua vez, declara, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 143 dos autos, que viu a discussão entre ¿Mancuso¿ e a vítima, por conta de um furto que tinham feito, sendo que a vítima não concordava em ser tido como ¿cúmplice¿ do crime. Afirma que ambos só discutiam, que não viu arma, e que foram embora discutindo. Revela que somente soube do crime quando ¿Mancuso¿ voltou em sua casa, com a faca na mão, e pediu para que ela avisasse à mãe dele e ao irmão que ele havia matado a vítima, com várias facadas. Diz que o mandou ir embora e foi socorrer a vítima, que estava ainda viva, apesar de apresentar várias facadas. Sabe que já havia desentendimento entre réu e vítima por fatos como esses, cometimento de delitos. Presenciou uma discussão entre ambos na noite anterior ao crime, pelo mesmo motivo. Afirma que no dia do crime, todos os dois estavam bêbados, pois estavam bebendo juntos.

A testemunha Luís Carlos Figueiredo Leal afirma, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 143 dos autos, que viu o réu e vítima saírem discutindo, mas não sabe por que, e nem sabe se estavam bêbados ou armados. Soube da morte porque viu pessoas passarem correndo, pois o réu já havia consumado o crime, e se dirigiu ao local do crime, junto com sua esposa. Viu a vítima caída no meio da pista, com aproximadamente, segundo o que populares falaram, com oito facadas, ainda respirando.

O apelante confessou em plenário, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 143 dos autos, que não era amigo da vítima, e que saiu apenas uma vez com ele, para beber. Que discutiu com a vítima, em uma igreja, no sábado, porque ele o acusou de ter pego uma sandália e um terçado seu. Afirma que, no domingo, voltaram a discutir, quando o réu estava sentado em uma parada, e a vítima chegou, bêbada, acusando-o, novamente, de tê-lo roubado. Já na noite daquele dia, começaram a discutir mais uma vez, na casa de sua prima, onde a vítima já estava. Diz que não é verdade que voltou à casa de seus primos, depois, dizendo ter matado a vítima. Fala que apenas ¿furou¿ a vítima três vezes, na barriga, sem ter a intenção de matá-la, somente porque a vítima queria matá-lo. Relata que a vítima era quem portava a faca usada no crime, tendo ela, na hora da discussão, puxado a faca, no que o réu ainda tentou correr, tendo conseguido pegar a arma no momento em que a vítima tropeçou e caiu no chão. Após as três facadas, parou voluntariamente, e quando saiu daquele local, Clodoaldo ainda estava vivo. Narra que não foi para o mato, estava em uma casa, onde se entregou à polícia.

Dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do réu para o crime de homicídio culposo está dissociada da prova dos autos.

A versão de que agiu com excesso culposo está isolada no processo, e sequer restou fundamentada, visto que a defesa não comprovou o fato de que o réu teria, por ¿descuido¿, causado o óbito da vítima.

O próprio laudo de exame cadavérico às fls. 20 do apenso atesta a existência de
¿
perfurações de alças intestinais e jugular + perfuração pulmonar
¿
,
produzida por
¿
instrumento pérfuro-inciso por meio cruel
¿,
sendo a causa da morte
¿
parada cardio-respiratória
¿
.

Tal fato, a meu ver, inviabiliza o reconhecimento do excesso culposo, pois, de qualquer forma, mesmo diante de uma possível agressão que, porventura, o réu estivesse sofrendo, ele desferiu não uma, mas várias facadas na vítima, as quais, por sua localização (intestino, pulmão e área jugular), denotam ter sido dadas com o intuito de ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, constata-se que a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, que o réu agiu com
animus necandi
, isto é, com intenção de matar a vítima, tendo sido a decisão dos jurados, ao entender que o acusado agiu com excesso culposo, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial apontam indubitavelmente à prática do homicídio doloso por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese desclassificatória.

Por conseguinte, apesar de as decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que elas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - No julgamento da apelação prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, fica autorizado ao Tribunal somente a verificação da existência de suporte probatório para a decisão dos jurados, devendo ser cassada a decisão nos casos em que estiver totalmente dissociada ao acervo probatório apresentado, não sendo possível, por sua vez, a anulação quando os jurados optarem por umas das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, o Tribunal garante o duplo grau de jurisdição, sem, contudo, invadir a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente. - No caso dos autos, o que se verifica é que o Tribunal de Justiça local analisando o acervo probatório apresentados em plenário, entendeu, de forma fundamentada, que a decisão dos jurados mostrou-se manifestamente contrária às provas dos autos, demonstrando, ainda, que todo arcabouço probatório induz para a participação do paciente no delito em tela. - A alteração do que ficou consignado exigiria a análise profunda do acervo fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, lembrando, ainda, que não foi juntada aos autos a ata da sessão plenária do júri em questão. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 170.658/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÇA ANULADA PELA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JUÍZO PERMITIDO. LIAME SUBJETIVO. QUESTÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A decisão do Tribunal a quo que, fundamentadamente, reenvia o réu a novo júri por considerar, quanto à autoria, que a decisão dos jurados está em manifesta contrariedade às demais provas carreadas aos autos, não afronta a soberania dos veredictos, notadamente por cumprir os limites de convencimento permitido ao órgão julgador. 2. Embora a defesa alegue que as provas mencionadas pelo Tribunal de origem para submeter o réu a novo julgamento tenham sido derrubadas no julgamento perante o Conselho de Sentença, tal confronto desafia o exame probatórios indevido nesta sede, notadamente se não foram esclarecidos esses pontos em sede de embargos de declaração na instância ordinária. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 315.658/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento,
para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que o réu/apelado JANILSON CONCEIÇÃO SIQUEIRA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora